Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-83.2024.8.11.0048
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000390-83.2024.8.11.0048
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO BRAZ VIANA - CPF: 173.900.871-53 (APELADO), VALDECI MARIA COELHO DE FREITAS - CPF: 619.029.341-72 (APELANTE), WALTER ANTONIO COSTA DE TOLEDO VALLE - CPF: 925.868.058-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO CÍVEL.
JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Valdeci Maria Coelho de Freitas contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo. A agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e reitera o pedido de concessão da justiça gratuita, alegando ser idosa, pobre e doente, com base em atestado médico juntado aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita e, consequentemente, se deve ser reconsiderada a decisão que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da gratuidade da justiça exige a apresentação da declaração de hipossuficiência, cuja presunção é relativa e pode ser afastada pelo magistrado diante de indícios que apontem a capacidade financeira do requerente (CPC, art. 98 e 99, § 2o).

O agravante foi intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, mediante a juntada de documentos financeiros pertinentes, mas permaneceu inerte, deixando de apresentar qualquer prova de sua incapacidade econômica.

A ausência de manifestação quanto à determinação de recolhimento do preparo inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 99, § 7o, c/c art. 932, III, do CPC.

A concessão indiscriminada do benefício da justiça gratuita compromete sua finalidade, que é garantir o acesso ao Judiciário àqueles que efetivamente não podem suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local reafirma que a presunção de hipossuficiência pode ser afastada mediante análise do contexto fático-probatório, sendo ônus da parte demonstrar sua incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado com base nos elementos dos autos.

O requerente da justiça gratuita deve apresentar provas de sua incapacidade financeira quando intimado a fazê-lo, sob pena de indeferimento do benefício.

A ausência de preparo, quando exigível, constitui causa objetiva de inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, § 2o e § 7o; art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
432.961/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03/04/2014,
DJe
15/04/2014; STJ,
AgRg
no
AREsp
330.007/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14/04/2015,
DJe
23/04/2015; TJMT,
AgR
23790/2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Quinta Câmara Cível, j. 03/05/2017, DJE 08/05/2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
A
GRAVO INTERNO

1000390-83.2024.8.11.0048

Agravante
(s):
VALDECI MARIA COELHO DE FREITAS

Agravado
(s):
JOAO BRAZ VIANA

RELATÓRIO

Emin
entes pares
:

Trata-se de
recurso de agravo interno
interposto po
r

VALDECI MARIA COELHO DE FREITAS
,
com o fito de reformar a
decisão monocrática que
não conheceu do recurso de
apelação interposto pelo ora agravante, por ausência de preparo.

A
agravante sustenta
, em síntese,
que
é idosa, pobre e doente, conforme atestado médico juntado aos autos e não possui condições de arcar com as custas processuais. Sustenta que a concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ocorrer a qualquer tempo no processo, com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 273819372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO):

Eminentes Pares:

O apelante formulou pedido de justiça gratuita.

Em razão deste pedido e em respeito aos artigos 9o e 99, §2o, do CPC, foi intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade processual, por meio da juntada de cópias de declaração de imposto de renda dos exercícios 2020, 2021, 2022 e 2023, bem como extratos bancários dos últimos seis meses e quaisquer outras documentações que entendesse pertinentes (Id. 264233279).

A essa intimação, não respondeu o apelante, conforme certidão de Id. 266636767.

Por consequência, o pedido foi indeferido e determinado o recolhimento do preparo (Id. 266674285).

Nesse momento, novamente a apelante deixou de se manifestar (Certidão – Id. 269199277).

Assim, em razão de a ausência de recolhimento do preparo se tratar de causa objetiva de inadmissibilidade, o recurso não foi conhecido, com fundamento nos artigos 99, §7o c/c 932, III do Código de Processo Civil (Id. 269808765).

Pois bem.

Para a concessão da benesse da justiça gratuita basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa e pode o julgador, no caso concreto, analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (AgR 23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. [...]. (Agrg No Aresp 432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014, Dje 15/04/2014).

Assim, conquanto o apelante argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais, o contexto fático não fornece dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.

A propósito:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 485 DO CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE PRENDE À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conquanto para concessão da gratuidade da justiça baste mera declaração do interessado acerca de sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. No caso dos autos, o Tribunal local, ao indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, o faz com base nos elementos de convicção da demanda; por conseguinte, sua reforma exige o reexame das provas constantes dos autos. Destarte, note-se que o pressuposto lógico da concessão (ou não) do benefício, ou seja, a demonstração do estado de necessidade da assistência judiciária, porque tem raízes em aspectos de índole fático-probatória, não se submete ao crivo desta Corte, ante o veto da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental desprovido." (AgRg no AREsp 330.007/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015) (g.n.)

Assim, é o caso de manter o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025